Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-59.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE SIM SWAP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA. ART. 14 DO CDC. PLANO DE CHIP ALTERADO SEM ANUÊNCIA E CONHECIMENTO DO AUTOR. INVASÃO DE APLICATIVOS BANCÁRIOS. EMISSÃO DE CARTÕES VIRTUAIS. COMPRAS CONTESTADAS PELO AUTOR. SÚMULA 479 DO STJ. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO EM DOBRO. INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Insurge-se o Cartão BRB contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência das quatro compras discutidas nos autos, no valor de R$16.357,70, determinar que o recorrente proceda ao estorno do desconto de R$3.056,84 da conta do autor, condená-lo ao pagamento do valor de R$ 21.980,25, a título de restituição em dobro, R$5.000,00 pelos danos morais e R$4.400,00 relativos à multa por descumprimento da decisão que antecipou a tutela. Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, pois as transações contestadas foram estornadas, e afirma que não há dano de qualquer espécie a ser reparado. Afirma que houve excessiva majoração da multa aplicada. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede o afastamento da dobra legal, redução do quantum indenizatório pelo dano moral, e a revisão da decisão que majorou a multa, reduzindo-a ao patamar de R$200,00 ao dia.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, id. 63547722. Contrarrazões apresentadas de ID 63547732.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. Colhe-se dos autos que o autor foi vítima do golpe sim swap, no qual os fraudadores se valeram de “brechas e falhas” na segurança das empresas requeridas, realizando assim movimentações indevidas em contas bancárias. O autor alega que no dia 17/01/2024 sua linha telefônica parou de funcionar, e pensando tratar-se de problema no chip, compareceu, no dia 19/01/2024, em loja física da empresa de telefonia, mas não obteve atendimento, pois o sistema da empresa estava off line e não havia previsão de retorno, de modo que retornou no dia 22/01/2024 e não foi localizada linha em seu cadastro.
5. O autor fez novo contato com a empresa e soube que sua linha havia sido transferida para terceira pessoa. No período em que a linha estava inoperante, não tinha condição de acessar o aplicativo do Banco onde mantém sua conta corrente. E, em 22/01/2024 fez contato com a agência, quando foi informado que no dia 19/01 foram realizadas compras em um cartão virtual, nos valores de R$ 4.999,90; R$ 3.900,90; R$ 5.000,00 e R$ 2.200,00, vinculado ao seu cartão de crédito físico, em EC*ANALASH, as quais não reconhece. Foi concedida a antecipação da tutela para determinar que o recorrente promovesse o estorno de R$ 12.269,67 na conta bancária do autor, no prazo de 48 horas, contados da intimação da decisão, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento.
6. O golpe conhecido como sim swap ocorre quando terceiro fraudador entra em contato com a operadora de telefonia solicitando a troca do chip de determinado cliente, provocando a desativação do chip original do dono da linha, e permitindo que o golpista assuma o controle do número telefônico. Com isso, o fraudador consegue acessar e modificar as contas do titular, sejam elas em redes sociais ou até mesmo bancárias, por meio de recebimento de SMS no número original do dono da linha.
7. Neste contexto, destaca-se que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. No que concerne à responsabilidade da Administradora do Cartão de crédito, destaca-se que se o golpe resulta na invasão de aplicativos bancários, a instituição financeira também é responsável pelos danos sofridos pelo cliente, uma vez que se trata de uma falha interna, notadamente porque os fraudadores geraram cartões virtuais para efetuarem as compras contestadas. Portanto, a responsabilidade do banco advém do fato de que a instituição financeira ré não comprovou que os lançamentos impugnados foram efetivamente realizados pelo autor ou por pessoa que ele tenha autorizado a fazê-lo. Ademais, no caso em tela, verifica-se que as compras contestadas pelo autor não condizem com seu padrão de compras, o que consequentemente, evidencia uma falha de segurança.
10. Desta maneira, tendo ainda em vista que o recorrente não logrou demonstrar que a operação de troca do chip e as transações contestadas foram realizadas pelo autor/titular da conta (Art. 373, II, do CPC) e restando caracterizada a falha no sistema de segurança das rés, não há o que se falar em culpa exclusiva da vítima. Portanto, o recorrente deve indenizar o autor no importe de R$ 16.357,70 (dezesseis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos), valor que já foi devidamente estornado dos lançamentos a débito para o autor.
11. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Nestes termos, é incabível tal condenação, pois a fraude em sistema financeiro se caracteriza como justificativa para afastar a imposição da sanção consumerista. Apesar de se tratar de risco intrínseco à atividade desenvolvida pelo Banco recorrido, é certo que, quando ocorrida fraude, a instituição financeira é tão vítima quanto o consumidor, que a incentiva a buscar meios de evitar tais fraudes, haja vista também sofrer o prejuízo ao ressarcir valores provenientes de estornos por fraude.
12. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. A respeito do tema, ensina o doutrinador Sílvio de Salvo Venosa: "Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima. [...] O dano moral abrange também os direitos da personalidade, direito à imagem, ao nome, à privacidade, ao próprio corpo etc. Por essas premissas, não há que se identificar o dano moral exclusivamente com a dor física ou psíquica. Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como desânimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso."(Direito civil: responsabilidade civil. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 33/34). No presente caso, não restou demonstrada violação a direito da personalidade, o que motiva o afastamento da condenação por dano moral.
13. Em relação ao pedido de redução das astreintes, a decisão assim dispôs com relação à obrigação de efetuar o estorno: "(...) para determinar que a segunda ré promova o estorno de R$ 12.269,67 na conta bancária do autor, no prazo de 48 horas contados da intimação da decisão, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento (...)". Tal valor foi posteriormente majorado para R$400,00, tendo em vista novo provisionamento na conta do autor. Cumpre esclarecer que a fixação das astreintes visa impedir a recalcitrância da empresa em cumprir a determinação judicial. Entendendo ser excessivo o valor alcançado, nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá, de ofício ou a requerimento, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). Assim, tenho que o montante atingido não é excessivo, observando-se a função inibitória das astreintes.
14. Recurso CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a repetição em dobro e a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.